Tribunal: TJMT
Processo: 1013664-31.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013664-31.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[QUITERIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 616.604.501-87 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO CONTRATADO. JUNTADA DE FATURAS COM PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA. INDICAÇÃO DO NÚMERO DA CONTA-CORRENTE E AGÊNCIA. PARTE AUTORA QUE NÃO IMPUGNOU A REFERIDA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2.
Parte recorrente
postula a reforma da sentença para declarar o débito negativado inexistente e que a recorrida seja condenada no dever de indenizar.

3.
O réu-recorrido comprovou a origem da obrigação mediante apresentação de telas sistêmicas e faturas físicas, as quais contêm a informação que 09 (nove) pagamentos foram feitos por débito na conta-corrente: 0067190, agência: 00252. As compras descritas na fatura do cartão de crédito foram feitas na cidade da recorrente.

4. A recorrente não trouxe extrato da sua conta-corrente, muito menos informou qual seria.

5. Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito.

6. Não configuração do dano moral.

7. Sentença mantida por seus próprio fundamentos.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021